Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, ressalvando que a obrigação de retomar o pagamento do auxílio-transporte- até decisão final nos autos de origem- não é retroativa.
2. Aduz o recorrente que o Juízo de origem não poderia conceder tutela provisória que correspondesse, no todo, o objeto da ação. A urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar o pagamento de quantia indevida e irrepetível.
3. A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para sopesar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. Além disso, a Lei 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública somente quando objetivem a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos.
4. Assim, demonstrada a probabilidade do direito, consistente na imposição, por atos administrativos, de condições e limitações não contempladas pela legislação de regência para a percepção do benefício auxílio- transporte, e o perigo de dano, uma vez que é inegável a necessidade do referido auxílio para o transporte da agravada (ida e volta de Goiânia/GO à UPA de Sobradinho) para cumprir sua escala mensal entre 5 e 6 plantões como técnica de enfermagem, a decisão agravada deve ser mantida. Vale notar que a autora/agravada recebe, em média, R$ 1.602,76 por mês, consoante contracheque, ID 50185273, dos autos de origem, o indica a percepção de modesto salário.
5. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.